Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. TEMA 1.154. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. No julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".

2. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Sentença anulada.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).